Tribunal: CARF
Processo: 16327.001240/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001240/2009-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
PREJUÍZOS FISCAIS
Recorrente
BANCO DIBENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 221/227) interposto contra o v. acórdão
de e-fls. 211/214, que negou provimento à impugnação de e-fls. 173/179 para o fim de manter a
exigência constante do lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-
calendário de 2007, nos termos do auto de infração de e-fls. 164/169.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de exigência de crédito tributário de IRPJ – imposto de renda pessoa jurídica
relativo a fato gerador de 31/12/2007, constituído mediante a lavratura do auto de infração de
fls. 164 com imposição da multa de ofício no percentual de 75% prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/1996.
A autoridade fiscal assim descreveu o fato motivador da exação (fls. 166):
"001 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE SALDOS
DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Compensação indevida de prejuízo(s) fiscal(is) apurado(s), tendo em vista a(s)
reversão(ões) do prejuízo(s) após o lançamento da(s) infração(ões) constatada(s) no(s)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001240/2009-25
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

período(s) -base de 2.007, através deste Auto de Infração ou saldos insuficientes de
prejuízos."
Acrescentou, no relatório fiscal (fls. 171):
"Conforme demonstrativo de folhas 63 a 160, o contribuinte excedeu o saldo
legalmente permitido como compensação de prejuízo do IRPJ no valor de RS
2.779.664,32."
Cientificada do auto de infração em 1o/12/2009 (fls. 165), a autuada apresentou
impugnação no dia 30 do mesmo mês (fls. 173).
Alegou, em síntese, vinculação da glosa deste processo a autuações de IRPJ e CSLL,
relativas ao ano-calendário 2003, tratadas nos processos 16327.001041/2006-74 e
16327.000226/2006-61, que teriam "consumido" de oficio os saldos de prejuízos fiscais
compensados em 2007. Os processos estariam em fase recursal no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) e na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com exigibilidade
suspensa nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN), portanto. Seria
"imperioso" o cancelamento do auto de infração em razão da inexistência de decisões
administrativas irreformáveis confirmadoras da constituição definitiva das respectivas exações.
Assim concluiu o pedido:
"Ante todo o exposto, requer a esta D. Turma Julgadora a acolher as razões
expendidas nesta IMPUGNAÇÃO para julgar improcedente a presente autuação,
determinando, ato continuo, seu cancelamento, com a desconstituição dos créditos
tributários nela descritos, inclusive das penalidades, arquivando-se, posteriormente, o
correspondente processo, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!
Como medida alternativa, o ora Impugnante requer seja declarada a prejudicialidade
existente entre o presente processo e os processos administrativos no 16327.001041/2006-
74 e 16327.000226/2006-61, referendado nas razões desta impugnação, para assim
autorizar os efeitos da compensação de oficio promovida pela fiscalização na base de
cálculo negativa da CSLL em caso de julgamento desfavorável ao contribuinte naqueles
autos."
As folhas dos autos estão indicadas conforme a numeração atribuída pelo sistema "e-
processo".

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (e-fls.
1623/1640):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
O lançamento tributário é atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de
discussão de auto de infração no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade de
lançamento relativo aos efeitos sobre períodos de apuração subseqüentes do ajuste promovido
de ofício por intermédio do auto de infração questionado, como ocorre nos casos de
lançamentos modificadores de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 221/227, via
do qual, reedita e reforça os argumentos da sua impugnação de e-fls. 173/179.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme noticia o Relatório Fiscal de e-fls. 171, trata-se de lançamento de
IRPJ do ano-calendário de 2007, decorrente da constatação de que o contribuinte teria excedido
o saldo legalmente permitido para compensação de prejuízos fiscais do IRPJ, no importe de RS
2.779.664,32. Confira-se:

8.Em sua impugnação, a Recorrente alegou que os valores glosados estão
vinculados aos autos de infração que constituem objeto dos processos 16327.001041/2006-74 e
16327.000226/2006-61, que teriam exaurido de oficio os saldos de prejuízos fiscais
compensados em 2007.
9.Apreciando a questão, a r. decisão recorrida assim se pronunciou:
(...)
Conforme relatado, a autuada requereu o cancelamento do auto de infração em razão
da sua dependência das exigências discutidas nos processos 16327.001041/2006-74 e
16327.000226/2006-61, ambos em fase recursal no âmbito do Carf e da CSRF, com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN. No seu entendimento, só após
decisões administrativas irrecorríveis poderia ocorrer a constituição do crédito tributário.
Ao contrário do que requer a contribuinte, a formalização da exigência decorrente,
alcançando os períodos de apuração posteriores, é dever da autoridade fiscal, em observância
do art. 142 do CTN, que assim prescreve:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional." (Destaque acrescido)
A lavratura do auto de infração se impõe também como medida preventiva da
ocorrência de decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, aplicando-se neste
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

julgamento o mesmo entendimento das decisões de igual hierarquia proferidas nos processos
de origem, ou de decisões irrecorríveis se já existentes, mantida a suspensão de exigibilidade
assegurada pela apresentação da impugnação, tudo conforme o já citado art. 151, III, do CTN.
Não há motivo para sobrestamento do feito, devendo-se reconhecer neste julgamento
as decisões de mesma hierarquia já proferidas, como dito acima, cujos efeitos produzirão mero
ajuste matemático na exigência ora discutida nestes autos.
O extrato do sistema Sapli (fls. 36) confirma como fundamento da glosa sob exame os
lançamentos discutidos nos dois processos referidos, cujos históricos estão abaixo descritos,
segundo os registros constantes do sistema "e-processo":
a)
processo no 16327.000226/2006-61: mantida a exigência pela DRJ/Rio de
Janeiro, conforme Acórdão no 12-12.181/2006, decisão que foi ratificada em segunda
instância pelo Acórdão no 105-17.258/2008. Os autos se encontram arquivados em
razão da desistência total do recurso especial (CSRF) interposto e do pagamento
realizado nos termos da Lei 11.941/2009;
b)
processo no 16327.001041/2006-74: lançamento julgado parcialmente procedente
nos termos do Acórdão 16-13.541/2007, da DRJ/São Paulo. O processo se encontra no
órgão de origem para realização de diligência determinada pelo Carf (Resolução no
1401-000.016/2009).
Vê-se, então, que a decisão irrecorrível, reclamada pela autuada, já ocorreu no
processo 16327.000226/2006-61. No outro processo, 16327.001041/2006-74, a decisão de
primeira instância já foi considerada pelo sistema Sapli e aplicada na apuração do lançamento
destes autos. conforme demonstrativo de fls. 36.
Conclusão
Pelo exposto, deve-se negar provimento à impugnação, mantendo-se o lançamento na
íntegra.

10.O Recurso Voluntário reconhece que a decisão proferida no PA n°
16327.000226/2006-61 tornou-se definitiva, diante da desistência do Recurso Especial interposto
pela empresa contribuinte, sendo mantida a exigência que foi paga nos termos da Lei no 11.941,
de 2009. Desse modo, não há o que se falar de qualquer repercussão daquele feito no presente.
11.Já no que toca ao PA no 16327.001041/2006-74, a r. decisão recorrida apontou
que “a decisão de primeira instância já foi considerada pelo sistema Sapli e aplicada na
apuração do lançamento destes autos, conforme demonstrativo de fls. 36”.
12.Ao seu turno, a Recorrente insiste que “se desconsiderada a glosa decorrente
do PA no 16327.001041/2006-74, (...) há, comprovadamente, uma ‘sobra’ de saldo no ano de
2007 no montante de R$ 1.017.576,73, e não insuficiência de R$ 2.779.771,90”. Tal assertiva
coincide com suas alegações realizadas ao longo do processo, implicando no valor de R$
3.797.348,63, relativo ao ano-calendário 2003, como sendo apto a ser compensado no ano-
calendário de 2007. Nesse passo, confira-se o demonstrativo apresentado pela Recorrente às e-
fls. 277:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

13.Em 20.12.2017, ou seja, posteriormente à r. decisão recorrida (datada de
29.05.2015), a C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste Sodalício, nos autos do PA
no 16327.001041/2006-74, houve por bem dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
e negar provimento ao Recurso de Ofício interposto contra a decisão de 1o grau, que já havia
dado parcial provimento à impugnação, nos termos do Acórdão no 1401-002.082, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREÇO MÍNIMO
CONTRATADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

A existência de contrato que fixa comissão sobre o valor do financiamento e, ao mesmo tempo,
condiciona o pagamento de preço mínimo não descaracteriza a necessidade e usualidade das
despesas. Simples existência de contrato com cláusulas não usuais não impede sua
dedutibilidade se não comprovados outros elementos a informar a legalidade do contrato.
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. DESNECESSIDADE
DE ATIVAÇÃO.
Comprovado que as despesas de informática realizadas referem-se a contratos de cessão de
mão-de-obra especializada ou de aquisição de licença anual de software, não procede a glosa
por necessidade de ativação destas despesas por serem caracterizadas despesas normais do
exercício.
CÁLCULOS DE POSTERGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Considerados improcedentes os lançamentos aos quais se referem os cálculos de postergação
do imposto, estes tornam-se improcedentes da mesma forma.

14.Em consulta ao sistema “Comprot”, constata-se que referida decisão também
tornou-se definitiva, estando os autos arquivados desde 27.09.2019. Confira-se:

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001240/2009-25

15.Nesse cenário, considerando o superveniente cancelamento da totalidade das
exigências que foram objeto do PA no 16327.001041/2006-74, persiste dúvida se os valores lá
controlados, no que concerne aos valores reconhecidos pela decisão de 1a instância, foram ou
não incorporados aos prejuízos fiscais da Recorrente na apuração do lançamento dos presentes
autos, bem como quais seriam os efeitos decorrentes da decisão de 2a instância.
16.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Informar quais são os reflexos das decisões proferidas nos autos
16327.001041/2006-74 no saldo de prejuízos fiscais em questão;
b) Uma vez considerados os efeitos daquelas decisões, informar se o contribuinte
excedeu o saldo legalmente permitido para compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ objeto da autuação.
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de 30 dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 366
DF CARF MF
Original